Tribunal: TJDFT
Processo: 0747356-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros dos devedores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sejam demonstrados
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência, compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730608-36.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 9.2.2022; TJDFT, AI 0704399-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 29.4.2020; STJ, AgInt no REsp 1807798, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.8.2019; STJ, AgInt no REsp 1634247, Rel. Min. Gurgel De Faria, Primeira Turma, j. 20.2.2018.